Tribunal: TJPA
Processo: 0832032-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832032-04.2018.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

APELADO: RAIMUNDO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS (PERDAS E DANOS) E ACESSÓRIOS DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE POSSE. CONDENAÇÃO DE ALUGUÉIS ADIMPLIDOS. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS (PERDAS E DANOS) E ACESSÓRIOS DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE POSSE
ajuizada por
RAIMUNDO DE SOUZA LIMA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da inaplicabilidade do art. 932 do CPC ao presente caso e violação do mesmo dispositivo legal.

Alude que a

decisão monocrática não observou que o
quantum
indenizatório fixado, no patamar superior a cinquenta mil reais, não abrange apenas um mês de aluguel e os encargos moratórios previstos em contrato, contemplando igualmente prestações principais que já foram quitadas pela FUNPAPA e gerando enriquecimento ilícito ao Recorrido, o que não pode ser mantido por esse C. Tribunal, afinal, demonstrou a FUNPAPA que houve a quitação dos alugueres referentes a todos os meses cobrados na inicial, à exceção do mês de Dezembro de 2017, conforme atestam os documentos em anexo, incluindo relatório técnico e demonstrativo financeiro dos pagamento, mediante transferências bancárias – DOC “C” devidamente liquidado.

Aduz ainda que o provimento monocrático ora recorrido incorreu na mesma imprecisão da sentença de 1º Grau. Isto porque, o documento que fundamentou a fixação do
quantum
condenatório abrange aluguéis referentes a meses que já foram integralmente pagos pela ora Recorrente, incluindo os meses de dezembro de 2015, julho a dezembro de 2017, além de janeiro a abril de 2019, logo, pontua que a decisão recorrida deve ser reformada por implicar em enriquecimento sem causa do Recorrido, já que envolve períodos que foram objeto de quitação pelo Poder Público, além de incluir multa de dois por cento ao mês e juros de um por cento ao mês.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido, para que seja dado provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 13985132.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito as razões da inaplicabilidade do art. 932 do CPC.

Ademais, sobre os aluguéis já adimplidos pelo agravante, é oportuno destacar que a fundação reconhece, em sua contestação e em suas razões recursais, que o referido pagamento não teria incluído um dos valores cobrados, senão vejamos os seguintes trechos de duas peças processuais:

“Contestação:
Nesse sentido, houve a quitação dos alugueres referentes a todos os meses cobrados na inicial, à exceção do mês de Dezembro de 2017,
conforme atestam os documentos em anexo, incluindo relatório técnico e demonstrativo financeiro dos pagamento, mediante transferências bancárias – DOC “C” devidamente liquidados -.”

“Recurso de Apelação:
Nesse sentido, demonstrou o recorrente que houve a quitação dos alugueres referentes a todos os meses cobrados na inicial, à exceção do mês de Dezembro de 2017
, conforme atestam os documentos em anexo, incluindo relatório técnico e demonstrativo financeiro dos pagamento, mediante transferências bancárias – DOC “C” devidamente liquidados -.”

Outrossim, imperioso ressaltar que a documentação constante nos autos aponta que o pagamento parcial ocorreu somente após o ajuizamento da ação e muito após o vencimento das obrigações contratuais, fazendo incidir, no caso, a regra do art. 395, do Código Civil:

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL.
MORA. INADIMPLEMENTO TERMO FINAL INDENIZATÓRIO. RESCISÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Ação de indenização por dano material. 2. Recurso especial interposto em: 14/02/2022. Concluso ao gabinete em: 03/05/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir qual o termo final de incidência da cláusula penal por atraso na entrega de unidade imobiliária quando houver rescisão contratual. 4. Na ocorrência de atraso na entrega de unidade imobiliária ao adquirente, ultrapassado o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização. Precedentes. 5. A multa por atraso visa a reparar o dano causado a outrem por violação de obrigação. Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel, a inadimplência do promitente vendedor, isto é, o atraso na entrega do imóvel alienado, de acordo com jurisprudência desta Corte, cessará na data do recebimento da unidade pelo adquirente, mediante a entrega das chaves. 6. Em conformidade com o parágrafo único do art. 395, do Código Civil, caso a prestação, devido à mora, tornar-se inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos. Assim, admissível a rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel, pois aquele que infringe um dever contratual principal ou lateral abre a possibilidade de resolução do contrato, sendo compatíveis os pedidos de rescisão de contrato e de indenização por perdas e danos. 7. Nada obstante a importância do interesse do contraente para a manutenção da avença, há firme a jurisprudência desta Corte Superior em preceituar que é "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos". Precedentes. 8. Nas hipóteses em que não chegou a haver a entrega das chaves de imóvel objeto de contrato de compra e venda, pois sobreveio sentença de procedência pela rescisão contratual, o marco final da multa compensatória por atraso na entrega do bem deve ser a data em que transitou em julgado a sentença. 9. Diante do exposto, o correto termo final da cláusula penal moratória deve ser computado a partir do trânsito em julgado da decretação da rescisão contratual. 10. Contudo, na hipótese sob julgamento, não há como aplicar essa compreensão, porquanto o recurso especial visa a alteração do termo final do dever de indenizar para a data da propositura da ação de rescisão contratual (conclusão da sentença) e o acórdão fixa a data da publicação da sentença. Assim, para não violar a regra do reformatio in pejus, deve ser mantido o teor do acórdão recorrido. 11. Recurso especial CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.997.300/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR INCONTROVERSO DA CONDENAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DECORRE DA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO.
I - Trata-se de ação objetivando acolhimento jurisdicional no sentido de compelir o ente federado réu ao pagamento de juros de mora e de correção monetária sobre medições e faturas pagas com atraso, relativas ao período de junho de 2015 a agosto de 2016, e de outras totalmente inadimplidas, referentes ao intervalo de outubro de 2014 a maio de 2015, relacionadas ao Contrato Administrativo n. 025/2014, que tinha por objeto a prestação de serviços de informatização dos procedimentos administrativos relacionados às infrações de trânsito. II - A ação foi julgada parcialmente procedente na Primeira Instância, com a condenação da municipalidade, tão somente, ao pagamento de correção monetária das parcelas adimplidas em atraso, relativamente ao período de junho de 2015 a agosto de 2016.. III - O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em grau recursal, confirmou a decisão monocrática, mas, em reexame necessário, deu parcial provimento ao recurso voluntário apenas para determinar que sobre o valor da condenação incidisse correção monetária pelo IPCA. IV - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. V - A respeito da indicada violação do art. 40, XIV, a, da Lei n. 8.666/1993, e do art. 24 do CTB, a Corte Estadual analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - No que concerne à alegada violação dos arts. 395 e 397 do CC, verifica-se assistir razão à recorrente quanto à questão de incidência dos juros moratórios sobre os valores adimplidos intempestivamente pela municipalidade recorrida, porquanto na decisão monocrática, equivocadamente, concluiu-se que pelo fato de os valores terem sido adimplidos anos antes do ajuizamento da ação não haveria incidência de juros, apenas de correção, mormente porque não estaria o consectário de mora estipulado no contrato (fl. 414), entendimento esse mantido no acórdão recorrido. VII - Entretanto, de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis", pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019. VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

Considerando, portanto, o direito do agravado aos juros e à atualização dos valores que lhe eram devidos, entendo que a Fundação Papa João XXIII não logrou apontar, em suas razões recursais, motivo suficiente para a reforma da decisão.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/09/2023